Tribunal: STF
Processo: ARE 1271903
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de Petição n.º 54.683/2020 (Doc. 17), na qual a recorrente manifestou a sua intenção irrevogável e irretratável de desistir da ação, com renúncia ao direito sobre o qual ela se funda, em razão de pagamento do débito tributário efetuado junto ao Estado de Goiás, conforme documentos constantes do Doc. 18.
    Requer, ainda, a liberação das garantias anteriormente prestadas.
    O recorrido, Estado de Goiás, manifestou-se no sentido de “informar que houve a extinção dos processos administrativos tributários objeto da presente ação, conforme demonstram documentos anexos.” (Doc. 23 e 24)
    É o relatório. Passo a decidir.
    Ressalto que as questões relativas a levantamento de garantia ou mesmo suficiência de honorários advocatícios devem ser dirimidas no juízo de origem.
    Ante o exposto, nos termos do art. 487, III, c, do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência da ação, com renúncia ao direito sobre o qual ela se funda. Devem as questões as questões remanescentes serem dirigidas ao juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente